Tribunal: STF
Processo: SEC 3654
Classe: SEC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-18
Data de publicação: 1998-12-18

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. ALIMENTOS.
HOMOLOGAÇÃO.
        O artigo 221 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal delimita o campo para que se estabeleça eventual
contraditório, não sendo possível, pela via procedimental da
homologação de sentença estrangeira, discutir situações jurídicas
diversas daquelas previstas na norma regimental.
        Pedido de homologação de sentença estrangeira deferido.